Tribunal: TJSP
Processo: 0054930-96.1999.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – COZINHEIRA - Hipótese em que a apelante, pessoa física, demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – COZINHEIRA - Hipótese em que a apelante, pessoa física, demonstrou auferir renda mensal inferior a três salários mínimos - Não obstante tenha contratado advogado particular, não há nos autos elementos para afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC - Benefício concedido – Apelo, da pessoa física, provido."

"INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS DE TERCEIRO - Apelantes que se utilizaram, ao interpor o presente recurso de apelação, da via adequada para eventualmente satisfazer suas pretensões - Requisitos do art. 674, do NCPC, que regulamentam os embargos de terceiro, não preenchidos no caso em tela – Preliminares, arguidas em ambas as contrarrazões, afastadas".

"BEM IMÓVEL – LEILÃO – EDITAL – NULIDADE – Reconhecido que o edital de leilão observou corretamente o disposto no art. 886, VI, do NCPC, ao fazer constar, em seu bojo, os ônus que recaem sobre o imóvel leiloado – Hipótese, ainda, em que há, expressamente no aludido edital, esclarecimentos acerca dos débitos tributários que recaem sobre o bem – Inocorrência de vícios no edital de leilão expedido – Apelos, de ambas as partes, improvidos".

"INTIMAÇÕES JUDICIAIS – IMPRENSA OFICIAL – NULIDADE PROCESSUAL – Hipótese em que os apelantes não estão inseridos no rol do art. 889, do NCPC, que especifica as pessoas que devem ser intimadas da realização de leilão – Desnecessidade, portanto, de intimação, via imprensa oficial, dos apelantes, que, ainda, não são partes deste processo, mas terceiros prejudicados – Realização do leilão, outrossim, que fora publicada em jornal de grande circulação, em observância ao disposto no art. 887, caput e §5o, do NCPC – Eventual nulidade que não fora alegada na primeira oportunidade, pelos apelantes, com fulcro no art. 278, do NCPC – Inexistência de qualquer nulidade processual – Apelos, de ambas as partes, improvidos".

"CRÉDITO TRABALHISTA – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Crédito trabalhista, em nome da pessoa física apelante, devidamente reservado nestes autos, por decisão do juízo 'a quo' – Impossibilidade, nesta oportunidade, de determinação de pagamento ou suspensão do registro da carta de arrematação – Crédito a ser obtido na ação judicial correspondente – Apelo, da pessoa física, improvido".